Tribunal: CARF
Processo: 10980.904038/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.904038/2012-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.491 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
MASTER PUBLICIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante a aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do
crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a
Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.904038/2012-62
Fl. 973
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.491 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904038/2012-62

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 04-
50.964, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campo Grande- MS que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através da Declaração de Compensação no
15783.12419.200707.1.7.02-2562, compensar os débitos informados com suposto crédito de
saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2006.
A DRF de Curitiba- PR emitiu Despacho Decisório eletrônico no. 020775583 de
fls. 02/10, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 441.736,44. Valor na DIPJ: R$ 441.736,55. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 498.760,18. IRPJ devido: R$ 57.023,63. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 294.506,50.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 27435.34999.230707.1.7.02-4948. NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
39923.71674.230707.1.7.02-4921,
00967.53387.230707.1.7.02-9717,
15492.86322.230707.1.7.02-3160 19065.01379.070807.1.7.02-1515.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/04/2012.
Fl. 974
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.491 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904038/2012-62

PRINCIPAL- R$ 158.716,92 MULTA- R$ 31.743,35 JUROS- R$ 79.745,58”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte protocolizou declaração de compensação- PER/DCOMP-
eletrônica sob o no 15783.12419.200707.1.7.02-2562, na qual solicitou compensação de débito
com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ referente ao ano- calendário 2006.
Pleiteia que seja julgado improcedente o Despacho Decisório, reconhecendo o
crédito de IRPJ da mesma relativo ao saldo negativo de IRPJ de 2007 (ano-calendário 2006),
homologando-se os Pedidos de Compensação.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 04-50.964

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em
parte (e-fls. 942/947).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls 954/970):

“MASTER PUBLICIDADE LTDA. (antes denominada MASTER PUBLICIDADE S.A),
pessoa jurídica de direito privado já devidamente qualificada no processo administrativo
fiscal em epígrafe, inscrita no CNPJ/MF sob no 04.513.101/0001-17, com sede na Rua
Nunes Machado, no 68- Conj. 1101 11o Andar- Centro- Curitiba-PR, CEP 80250-000,
vem, respeitosamente, perante Vossas Senhorias, por intermédio do seu representante
legal infra-assinado, com fulcro no art. 33 do Decreto- lei 70.235/72, interpor o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO em face do Acórdão de no 04-50.964- 2a Turma da
DRJ/CGE, prolatado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza- CE, tendo sido cientificada por meio da Intimação no 6.104/2020
(OPERCRED/DICRED/9aRF/VR) cujo Acórdão julgou por unanimidade de votos
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, em 17/05/2012,
pela ora Recorrente- ou seja, há 08 anos e 02 mês.

1. DA TEMPESTIVIDADE
1.1. Inicialmente, a Recorrente cumpre informar que tomou ciência do Acórdão ora
recorrido em 02/07/2020 (quinta-feira). Assim, tendo em conta o prazo de 30 dias para a
interposição do recurso voluntário perante este ilustre Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais- CARF, bem como a regra dies a quo non computatio in termino, tem-se
que o prazo recursal finda-se tão somente em 01/08/2020 (sábado), sendo assim, o prazo
Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.491 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904038/2012-62

para apresentação perante a autoridade competente, encerra-se, em 03/08/2020 (segunda-
feira), de sorte que o presente Recurso Voluntário é manifestamente tempestivo à luz do
parágrafo único do art. 5o do Decreto no. 70.235/72.

2. SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL
2.1. DA DECISÃO RECORRIDA
Com a devida vênia da Turma Julgadora, o entendimento firmado no Acórdão recorrido
não merece prosperar, razão pela qual se interpõe o presente Recurso Voluntário.

3. PRELIMINARMENTE
3.1. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
POR INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA
(...)
Data a máxima vênia, mas a Fazenda não tem mais o direito de exigir do Contribuinte
pretensa obrigação tributária, tendo ficado por mais de 08 anos, com os autos do processo
em seu poder, sem ter proferido decisão que vinculasse a obrigação do Contribuinte em
pagar ou se defender perante as esferas competentes.
Assim, cumpre destacar que o crédito tributário consignado no Acórdão cientificado em
02 de julho de 2020, cuja decisão tem a pretensão de glosar crédito de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2006 está atingida pela decadência, uma vez que a r.
autoridade fiscal tem 5 anos para exigir eventual tributo do Contribuinte, com fulcro no
disposto no art. 150, § 4a, do CTN, e decisões reiteradas dos tribunais superiores que
pacificou o entendimento de que o prazo decadencial do direito de o Fisco constituir o
crédito tributário para tributos sujeitos ao lançamento por homologação (como o IRPJ e
CSLL) é de 5 anos.
O CARF tem firmado jurisprudência com decisões contrárias ao reconhecimento da
“prescrição intercorrente” sob o fundamento de não haver no ordenamento jurídico
infraconstitucional embasamento legal para tanto.
(...)
Portanto, tendo a Impugnação sido recebida há mais de 05 anos, ou melhor, há mais de 8
(oito) anos e 2 (dois) meses, o Acórdão que pretende constituir crédito tributário está
atingido pela Decadência, sequer devendo ser recebido pelo E. Conselho para fins de
análise, motivo pelo qual o lançamento fiscal deve ser anulado em sede de preliminar. De
todo modo, em não entendo a aplicação da decadência ao Acórdão ora Recorrido,
apresentamos nossas razões de Mérito.

4. DO MÉRITO
4.1. DA VALIDADE DOS CRÉDITOS APROPRIADOS PELA RECORRENTE,
MATERIALIZADOS NO RECOLHIMENTO DO IRF SOB O CÓDIGO 8045 E DA
EFETIVA RETENÇÃO DO IRF.
Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.491 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904038/2012-62

Conforme se verifica do Acórdão emanado pela DRJ de Campo Grande- MS, ficou
reconhecido a quase totalidade do saldo de IRRF que compõe o saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2006, carecendo de confirmação segundo a DRJ a comprovação de
IRRF no montante de R$ 125.848,69, já que do saldo de crédito declarados de R$
498.760,21, restou confirmado R$ 135.222,36 a saber.
(...)
Com base no demonstrativo apresentado acima, o crédito não homologado (glosado)
conforme manifestado no Acórdão seria de R$ 125.848,69, o qual está assim
demonstrado, cujas informações detalhadas foram obtidas no Despacho Decisório, às Fls.
3 a 6.
(...)
A RFB sustenta a glosa dos créditos utilizados pela Recorrente, sob a alegação de que as
retenções compensadas não foram confirmadas por meio de Informe de Rendimentos e/ou
DIRFs que deveriam ter sido apresentadas pelas fontes pagadoras.
É de se observar, no entanto, que os créditos informados pela Recorrente devem ser
segregados em dois tipos, pois diferem na forma de retenção na fonte, quais sejam:
(i) a primeira forma diz respeito aos tributos retidos na fonte sob os códigos 6190 e 1.708,
os quais são retidos e recolhidos pelas fontes pagadoras, e por estas devem ser informados
em DIRF; e
(ii) a segunda forma diz respeito aos tributos retidos na fonte sob o código 8045, o qual “é
retido” e recolhido pela própria beneficiária (ora Recorrente), permanecendo a existência
de que fonte pagadora as informe em DIRF, o termo fonte pagadora aqui serve para
definir a fonte pagadora dos serviços, mas não a fonte pagadora do IRRF, que neste caso
é a própria prestadora do serviço.
(...)
Como mencionamos, as glosas por parte da RFB decorrem da falta de apresentação de
informes de rendimentos e DIRFs por parte das fontes pagadoras.
Ocorre que a ora Recorrente apresentou a comprovação do recolhimento da integralidade
do IRRF sob o código 8045, cuja informação consta da Fl. 202 do processo
administrativo ora Recorrido.
Observa-se que foram recolhidos pela própria Recorrente, sob o Cód. 8045, o valor de R$
135.222,36, cujos montantes recolhidos não foram considerados como sendo pagamentos
efetivos por parte da RFB.
(...)
Devemos informar que em situação idêntica, esta Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade no Processo Administrativo no 10980.910411/2010-52, o qual também
trata de glosas de IRRF no ano-calendário de 2005, em cujo Acórdão de no. 08-43.240- 4a
Turma da DRJ/FOR, proferido em 29 de maio de 2018, a RFB reconheceu integralmente
os créditos relativos aos recolhimentos feitos sob o cód. 8045 efetivados pela própria
Recorrente, desde que os rendimentos auferidos tenham sido oferecidos à tributação pelo
IRPJ, o que foi o caso.
(...)
Fl. 977
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.491 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904038/2012-62

Diante do exposto, dado que a Recorrente declarou ter compensado o valor de R$
132.352,15 sob o Cód. 8045, tem-se que há comprovação de recolhimento suficiente para
comprovar o direito de compensação do IRRF até o limite declarado, dado que o valor
recolhido foi de R$ 135.222,36.
Desta feita, o valor glosado pela RFB no montante de R$ 105.586,55, deve ser
integralmente considerado como crédito válido e a compensação julgada procedente, na
medida em que a sua retenção e recolhimento foram integralmente comprovadas.
(...)
O CARF já reconheceu em outros julgados, que existem outras formas de se comprovar a
retenção na fonte, o que não é necessário exclusivamente pelo comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora.
(...)
Em se tratando de tributos retidos na fonte, quando a fonte pagadora (neste caso
caracterizada por Entes da Administração Pública Federal e Municipal) é omissa ou
apresenta informações errôneas (DIRF e informes de rendimentos), resta ao contribuinte
apresentar os documentos que compõem a sua base de cálculo tributável para o IRPJ, que
compõem exatamente os mesmos documentos que de fato sofreram a retenção dos
tributos federais (IR, CS, PIS e COFINS) na fonte.
Em caso de omissão do terceiro contratante (fonte pagadora) em apresentar a única prova
de retenção cabível que oriunda do terceiro, resta ao Contribuinte recorrente fazer prova
de que a fonte pagadora descontou os tributos na fonte no momento do pagamento.
Assim, para que a ora Recorrente consigna demonstrar algo que lhe foi feito, o único
mecanismo é apresentar a nota fiscal do serviço prestado, e o valor da referida nota de
serviços paga pelo seu valor líquido dos tributos. Ou seja, dado que estamos falando de
uma “retenção” ocorrida em 2006, o único meio de prova seria apresentar cópia de
TODAS as notas fiscais de serviços do ano de 2006, e seu respectivo comprovante de
depósito em conta corrente (no extrato bancário) demonstrando o valor deduzido dos
tributos retidos (IRRF, CSRF, e contribuições ao PIS e CONFINS retidas).
Apesar do entendimento já emanado pelo CARF em situações análogas de que o
contribuinte pode se utilizar de outros meios de provas para fazer comprovação do tributo
retido na fonte, além da DIRF e o informe de rendimento, de fato, o único meio de se
provar um tributo que foi retido por terceiro, é “mostrando o depósito não feito”, relativa
a diferença entre a nota fiscal emitida e o valor efetivamente pago pela fonte pagadora.
(...)
Portanto, uma vez demonstrado exaustivamente que a DRJ glosa indevidamente os
pagamentos e as compensações efetuados e declarados adequadamente, em estrita
consonância com a legislação tributária, de sorte que é legítimo e justo o pleito da ora
Recorrente para que a RFB considere os pagamentos e retenções apresentadas em seus
documentos e obrigações acessórias, visto assim que o crédito tributário exigido pela
RFB é inexistente materialmente e indevido, devendo o presente Recurso ser julgado
procedente na sua integralidade.

Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.491 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904038/2012-62

5. DA VERDADE MATERIAL NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS PAGAMENTOS
INFORMADOS SOB PENA DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
(...)
Portanto, em observância aos Princípios da Verdade Material, do Informalismo e da
instrumentalidade, deve a r. autoridade fiscal proceder com a fiscalização das atividades
da Recorrente para que se possa confirmar as alegações ora apresentadas.

6. DO PEDIDO
Diante do todo exposto, requer-se o integral provimento do recurso voluntário interposto,
com a consequente reforma do Acórdão de no 04-50.964- 2a Turma da DRJ/CGE, com
extinção do crédito tributário exigido, seja o principal e consequentes penalidades
acessórias, em razão da demonstração de improcedência das glosas parciais efetuadas
pela respeitável autoridade fiscal, com deferimento integral do ressarcimento e
compensação dos créditos (Saldo Negativo de IRPJ) apurados pela ora Recorrente na
DIPJ 2007 (ano-calendário 2006)”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ ano-calendário
2006, no valor de R$ 125.848,58 (R$ 441.736,44 – R$ 294.506,50- DRF – R$ 21.381,39- DRJ)
que, conforme o princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Da Prescrição Intercorrente
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.491 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904038/2012-62

A Contribuinte assevera que a Fazenda não tem mais o direito de exigir da mesma
pretensa obrigação tributária, vez que os autos ficaram por mais de 8 anos e 2 meses em seu
poder, sem que tenha sido proferida decisão que vinculasse a mesma em pagar ou se defender
perante as esferas competentes.
A Recorrente aduz que o crédito tributado consignado no Acórdão foi atingido
pela decadência, vez que a autoridade fiscal tem 5 anos para exigir eventual tributo da mesma,
conforme disposto pelo art. 150, §4o do CTN e decisões reiteradas dos tribunais superiores que
pacificou o entendimento de que o prazo decadencial do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário para tributos sujeitos ao lançamento por homologação é de 5 anos.
Pois bem.
Insta destacar que a Súmula vinculante CARF no. 11, de observância obrigatória a
membros desse Colegiado, determina que não se aplica o instituto da prescrição intercorrente a
processos administrativos fiscais.
Senão vejamos o teor da Súmula:
“Súmula CARF no. 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no. 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003”.
A Recorrente alega que o lançamento fiscal deve ser anulado, vez que o credito
tributário discutido no Acórdão da DRJ foi atingido pela decadência, nos termos do art. 150, §4
do CTN.
Insta esclarecer, que compete analisar a objeção de decadência por ser matéria de
ordem pública que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e
em qualquer instância de julgamento. Este instituto pode ser definido como a perda do direito de
a Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento, tendo em vista decurso do
lapso temporal de cinco anos previsto em lei. Inexistindo declaração prévia de condição de
dívida do débito, e em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, no caso em
que o sujeito passivo efetue o pagamento antecipado sem a necessidade do exame prévio por
parte da Administração Pública, o prazo decadencial começa a fluir da ocorrência do fato
gerador. Por seu turno, comprovada a conduta qualificada pelo dolo, pela fraude, pela interposta
pessoa ou pela simulação, bem como se verificada a inexistência do pagamento antecipado, o
prazo de cinco anos se inicia a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.491 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904038/2012-62

lançamento poderia ter sido efetuado (art. 142, art. 150 e art. 173 do Código Tributário Nacional
e Recurso Especial Repetitivo do STJ no 973.733/SC). Por conseguinte, não há que se falar em
decadência, instituto especial aplicável ao prazo legal de constituição do crédito tributário de
ofício pela Fazenda Pública.
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Isto Posto, não há que se falar em prescrição intercorrente e decadência, devendo
o débito consolidado objeto do presente processo ser mantido.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas.

Do Saldo Negativo de IRPJ

A Contribuinte inconformada com o saldo negativo apurado pela autoridade
julgadora de 1. Instância, pugnou pela reforma da decisão recorrida, afirmando no Recurso
interposto que:
“dado que a Recorrente declarou ter compensado o valor de R$ 132.352,15 sob o
Cód. 8045, tem-se que há comprovação de recolhimento suficiente para comprovar o direito de
compensação do IRRF até o limite declarado, dado que o valor recolhido foi de R$ 135.222,36”.
“o valor glosado pela RFB no montante de R$ 105.586,55, deve ser
integralmente considerado como crédito válido e a compensação julgada procedente, na medida
em que a sua retenção e recolhimento foram integralmente comprovadas”.
Por fim, a Contribuinte afirmou em sede recursal que possui crédito de IRRF
líquido e certo suficiente para a homologação da compensação indeferida pela DRJ.

Do Imposto de Renda Retido na Fonte

Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
Fl. 981
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.491 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904038/2012-62

nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja
o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para
a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina
que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte,
pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado,
seja trimestral, mensal estimado ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.491 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904038/2012-62

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Pelo já exposto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora e a DIRF.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos Comprovante de
Recolhimento de IRRF (e-fls. 202), Lista das Notas Fiscais (e-fls. 240/330), Notas Fiscais de
Órgãos Públicos (e-fls. 331/937). E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente
podem e devem ser analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em
litígio, nos termos a Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto
retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do
valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.491 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904038/2012-62

retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.491 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904038/2012-62

do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o
limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade,
intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 985
DF CARF MF
Original